Tribunal: TJMT
Processo: 1003646-39.2016.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003646-39.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOCIANO RODRIGUES DE TOLEDO - CPF: 378.745.191-91 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EXCLUÍDO DOS QUADROS (DEMISSÃO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO – REGULARIDADE – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA E INOBSERVANCIA DO PRINCIPIO DA IMPESSOALIDADE- NÃO DEMONSTRADAS - RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública, mas apenas avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que, no caso, conforme com os elementos insertos dos autos, foi regularmente cumprido, vez que oportunizado ao acusado a ampla defesa e o contraditório.

Não há qualquer indício de produção de prova unilateral porque o indiciado participou de todo tramite na seara administrativa, e igualmente inexiste prova robusta de perseguição política ou infringência ao princípio da impessoalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LOCIANO RODRIGUES DE TOLEDO,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Sorriso-MT, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Indenização por Danos Materiais, Morais com Pedido de Tutela Provisória
, ajuizada em desfavor do MUNICIPIO DE SORRISO, que julgou improcedentes os pedidos do autor, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade dado benefício da gratuidade da justiça. (ID Num.1133850)

A ação foi proposta no intuito de obter nulidade de procedimento administrativo nº 02/2015, que culminou com a demissão do servidor/apelante.

Nas razões recursais o apelante alega que todas as provas que embasaram o PAD foram produzidas unilateralmente, que as acusações não restaram comprovadas, que o servidor é vítima de perseguição política, que não houve observância do princípio da impessoalidade, cabendo a reforma total do julgado para anulação do ato de demissão, reintegração do apelante ao cargo público ocupado, e pagamento de todos os salários durante o período de afastamento. (ID Num. 1133852)

Em contrarrazões (ID Num. 1133856/1183744), o MUNICÍPIO DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

Sem qualquer pretensão de discutir o mérito do ato administrativo, somente para efeito de contextualização, insta consignar que o PAD contra o qual o apelante se insurge foi instaurado para apurar infração a Lei Complementar n° 140/2011 (
dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Sorriso-MT, e dá outras providências)
, praticados pelo servidor LOCIANO RODRIGUES DE TOLEDO.

A Portaria 488 de 17/06/2015 foi instaurada para apurar a responsabilidade considerando o Ofício SMSS n° 528/2015, acompanhado de ata, memorando interno, fotos, relatórios e advertência disciplinar relacionados ao servidor. (ID Num.1133790/1133793).

A pena de demissão foi embasada na infração dos seguintes dispositivos da Lei Complementar n° 140/2011 (ID Num. 1133796):

“Art.162. São deveres do servidor:

IV - Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

X - Ser assíduo e pontual ao serviço;”

“Art. 163. Ao servidor é proibida qualquer ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço, causar dano à Administração Pública, e especialmente:

I - Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;

(...)

VIII -
Faltar com a ética, definida em lei.

(...)

XIV - Proceder de forma desidiosa no desempenho de suas funções;

(...)

XIX –Praticar crimes ou contravenções penais, especialmente os crimes contra a administração pública, falsidades, inclusive ideológicas e ofender a honra de munícipes ou servidores através de calúnia, injúria ou difamação na repartição pública.”

“Art. 178. A demissão será aplicada aos servidores nos seguintes casos:

XIII - Transgressão dos incisos IX a XVII e XIX do art. 163
.”

Quanto ao ato objeto da ação, conforme é sabido, o âmbito da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos, entre os quais se enquadra o ato de exclusão do recorrido dos quadros do funcionalismo público, é limitado.

Com efeito, observando esse limite, descabe adentrar no mérito do ato administrativo, devendo ser verificado tão somente se foram obedecidas as formalidades legais referentes à sua constituição. Ou seja, examinar o aspecto extrínseco do ato, não podendo apreciar seu mérito, traduzido na oportunidade e conveniência que orientaram a sua prática.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR
– PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE
DEMISSÃO
– LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO –
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA
– RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar”.
(Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018). Destaquei.

“MANDADO DE SEGURANÇA –
ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO
–
EXCLUSÃO
DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – PARECER PELA MANUTENÇAÇÃO DO MILITAR NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EXCLUSÃO DETERMINADA PELO COMANDANTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – LEGALIDADE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS –
MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE
– SEGURANÇA DENEGADA. Observado o respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como, estando a decisão de exclusão do autor devidamente fundamentada, não há que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar, posto que
a análise da proporcionalidade sancionatória implicaria indevido controle judicial sobre o mérito administrativo
”
. (MS 128655/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Fl. 8 de 10 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO Nº 52279/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATOR:DES. MÁRCIO VIDAL Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2017, Publicado no Dje 12/06/2017). Destaquei.

O apelante alega que o procedimento administrativo que ensejou na sua exclusão é nulo, porque “
todas as provas produzidas pelo PAD foram produzidas unilateralmente, bem como a perseguição política que vinha sofrendo o apelante ficou demonstrada na instrução processual, já que as próprias testemunhas confirmaram tais fatos, por isso as provas produzidas não demonstram a realidade e por isso devem ser anuladas, já que o processo não foi conduzido com o princípio da impessoalidade inerente a administração pública
”,

Razão, contudo, não lhe assiste.

É que ao contrário do que sustenta o apelante, restou demonstrado que o Processo Administrativo Disciplinar foi pautado nos ditames legais e foi processado de forma absolutamente regular, respeitando-se o amplo direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal.

Não há qualquer indício de produção de prova unilateral porque o indiciado participou de todo tramite na seara administrativa.

De igual modo, o apelante não logrou demonstrar a alegação de perseguição política (art. 373, I, do CPC).

A testemunha ALESSANDRA
AP. DE SOUZA DA SILVA IANES, Coordenadora do servidor à época, confirmou os fatos que ensejaram a penalização.

JOELITA DA SILVA SOARES e JAILSON FERREIRA DE LIMA não trabalhavam com o servidor penalizado na época dos fatos, SADRAQUE TEIXEIRA DA SILVA não trouxe nada relevante a modificar o entendimento do juízo de primeiro grau.

Não há o que corrigir ou alterar na sentença do Juiz
a quo
que, de forma irreparável, bem pontuou as condições e requisitos específicos que o conduziram à improcedência da ação.

Aliás, dos argumentos suscitados no recurso pelo apelante, consignou o Magistrado sentenciante que:

“(...) Quanto às alegações de que o PAD foi conduzido ao arrepio do princípio da impessoalidade, bem como por membros incidentes em causa de suspeição, motivados por perseguição política, verifica-se que inexistem provas a este respeito nos autos, com o que tal tese deve ser rejeitada, visto que imprescindível a comprovação cabal da existência de tais vícios para o seu acolhimento, nos termos da jurisprudência sedimentada no STJ, a saber:

(...) (STJ – 1ª S. MS 18.370/DF. Rel. Ministro Herman Benjamin, J. 08/02/2017, DJe 01/08/2017)

Quanto ao mérito da decisão administrativa tomada no PAD combatido, após exaustiva análise, não se constata qualquer erro invencível apto a ensejar a intervenção do Poder Judiciário, o qual só é justificável se a conclusão da comissão processante se distanciar das provas produzidas administrativamente. In casu, houve vasta produção probatória que indicaram a existência de faltas funcionais por parte do servidor em questão, puníveis com a pena de demissão, nos termos do artigo 178, da LC 140/2011, estando o relatório final da comissão processante em consonância com o arcabouço probatório constante nos autos, seja administrativa ou judicialmente. (...)”.

Com efeito, não foi comprovada a existência das apontadas nulidades do respectivo processo administrativo, que confirmou a conduta indevida do apelante, nem do prejuízo à sua defesa, uma vez que houve a regularidade do procedimento adotado, com produção de provas, a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, além da aplicação de sanção estabelecida por lei, proporcional a falta cometida.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. EXCLUSÃO DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. LEI ESTADUAL N. 6.783/74 E DECRETO N. 22.114/2000. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1.
O recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo com amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, bem como houve julgamento pelo órgão competente, com a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, o que afasta qualquer alegação relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa.
2. Eventual nulidade no processo administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, hipótese não configurada na presente espécie. 3. Há observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando a punição se dá em decorrência de infração apurada em Processo Administrativo Disciplinar, comprovada a conduta e suficientemente motivadas as razões da sanção. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no RMS 30.652/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 04/10/2013). Destaquei.

No meu ver, a sentença de Primeiro Grau registrou que o Processo Administrativo Disciplinar não padece de vícios, pois observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo, ao final, confirmada a prática das infrações trabalhistas.

Isso posto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença objurgada. H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade dado ao benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020